Tribunal: TJBA
Processo: 8067670-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067670-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUB-ROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO E DOCUMENTOS DO SINISTRO. INSUFICIÊNCIA DE REGISTROS UNILATERAIS DO SISTEMA INTERNO. FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, condenando a ré ao ressarcimento da indenização securitária paga à segurada ANA PRISCILA FREITAS DOS SANTOS. Consta que, em 21/07/2023, na residência da segurada em Belmonte/BA, ocorreram danos elétricos com queima de dois televisores, atribuídos a quedas e oscilações na rede de energia. O prejuízo foi avaliado em R$ 3.770,00, tendo sido paga indenização líquida de R$ 3.393,00 em 01/09/2023, após dedução de franquia de R$ 377,00. A sentença fixou correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a concessionária de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos materiais suportados pela segurada e, por sub-rogação, ressarcir a seguradora, à vista da alegada falha na prestação do serviço (oscilações/queda de energia) e do nexo causal com a queima dos aparelhos, bem como se houve prova de excludente de responsabilidade (culpa exclusiva do consumidor/terceiro ou inexistência de defeito).

III. Razões de decidir

3. A relação entre usuária do serviço e concessionária configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva pelo fato do serviço e à inversão do ônus probatório em favor do consumidor, sem prejuízo da regra do art. 373, II, do CPC.

4. A seguradora, ao pagar a indenização em 01/09/2023, sub-rogou-se nos direitos da segurada contra a causadora do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, assumindo a posição jurídica da consumidora por equiparação.
5. A responsabilidade da concessionária é objetiva, fundamentada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com o defeito do serviço.
6. O conjunto documental (laudo técnico, relatório de regulação e dossiê do sinistro, além do comprovante de pagamento) constitui início de prova idôneo a demonstrar que os televisores foram danificados por descarga elétrica/oscilações e variações de tensão na rede, evidenciando o nexo causal.
7. As telas e registros internos apresentados pela concessionária, por sua unilateralidade e limitação técnica, não se mostram suficientes para afastar a ocorrência de perturbações transitórias (picos, surtos, subtensões e sobretensões), nem para comprovar a regularidade do fornecimento no período do evento.
8. Alegações genéricas de culpa exclusiva do consumidor (instalação interna) ou de eventos naturais (descargas atmosféricas) não afastam a responsabilidade objetiva sem prova concreta da excludente, sendo tais eventos, em regra, inerentes ao risco da atividade (fortuito interno) e abrangidos pelo dever de proteção e manutenção da rede.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios em 5% (acréscimo sucumbencial), nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilações e variações de tensão na rede, competindo-lhe comprovar a inexistência de defeito do serviço ou excludente de responsabilidade.

2. A seguradora que comprova o pagamento da indenização securitária sub-roga-se nos direitos do segurado e pode ajuizar ação regressiva, aplicando-se as regras do microssistema consumerista, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; CC, arts. 349, 405 e 786; CPC, arts. 373, II, 487, I, 931 e 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 188 do STF; TJBA, Apelação nº 8106979-94.2021.8.05.0001, Rel. José Jorge Lopes Barreto da Silva, publ. 26/06/2024; TJBA, Apelação nº 8042946-27.2023.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, publ. 03/07/2024; TJBA, Apelação nº 8004653-65.2019.8.05.0150, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, publ. 24/01/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8067670-61.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como apelado a

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA